Tribunal: TJDFT
Processo: 0711433-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0711433-22.2022.8.07.0000 Agravante(s) Amil Assistência Médica Internacional S.A. Agravado(s) Joseane Thailine Pereira de Carvalho Romão Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Amil Assistência Médica Internacional S.A. contra a decisão do juízo da 10a Vara Cível de Brasília (Id 118871160 do processo de referência) que, na ação de obrigação de fazer movida por Joseane Thailine Pereira de Carvalho Romão, em desfavor da agravante, processo n. 0709117-33.2022.8.07.0001, deferiu antecipação de tutela para determinar à recorrente que forneça à autora/agravada, em 2 dias, o medicamento Bevacizumabe 10mg/kg, intervalo de 28 dias e 4 ciclos, bem como mantenha a cobertura nos meses subsequentes, sob pena de multa diária arbitrada em R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Inconformada, a ré/agravante, em razões recursais (Id 34390328, pp. 3-21), tece considerações sobre a necessidade de concessão de efeito suspensivo, alertando que a incidência de multa diária, caso descumprida a decisão agravada, é de cunho irreversível, porquanto a agravada não disporá de meios para restituir os valores eventualmente despendidos com a aquisição continuada do medicamento reclamado. Pondera que a negativa de fornecimento da medicação atende a disposições contratuais, à lei dos planos de saúde e a diretrizes estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde – ANS. Explica que o medicamento pleiteado pela agravada, Bevacizumabe (Avastin), para tratamento quimioterápico oral, além de não possuir cobertura obrigatória no rol da ANS, é reputado pela ANVISA como medicamento off-label. Diz não haver cobertura contratual para medicamentos off-label, assim entendidos aqueles não expressamente indicados para a moléstia para o qual foi prescrito ou excluídos do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS. Afirma estar o plano de saúde adaptado aos preceitos das Leis n. 9.656/98 e 9.965/00. Destaca ser taxativa a mencionada lista de eventos. Brada não ser admissível a ampliação de obrigações legais ou contratuais que tem a operadora sem seu consentimento e sem amparo na legislação ou no contrato, sob pena de grave desequilíbrio. Aduz equivocado o motivo que adotou o juízo de origem ao afirmar a necessidade de mitigação do rol de procedimentos para assegurar efetiva prestação de saúde suplementar. Esclarece que a inclusão de novos procedimentos leva em consideração estudos com evidências científicas atuais de segurança, de eficácia, de efetividade, de acurácia e/ou de custo efetividade das intervenções, o que não corresponde ao caso. Prossegue afirmando existir apenas indicação genérica do tratamento com o fármaco prescrito. Diz que o relatório médico não menciona os benefícios para o resultado clínico, os medicamentos utilizados anteriormente pela paciente, os resultados, os níveis de alastramento da moléstia e outras informações para excepcionar o procedimento excluído pela ANS em rol taxativo. Cita julgado do STJ. Proclama ser legítima a negativa, pois justificada em norma positivada no art. 17, § único, I, “c”, da Resolução Normativa n. 465/2021. Defende a legalidade da medida sob o prisma do CDC e o respeito devido às cláusulas limitativas. Discorre sobre a ausência de probabilidade do direito da parte agravada. Afirma que a decisão recorrida antecipa o provimento final, mas sem que estejam presentes os requisitos necessários. Questiona o valor arbitrado a título de multa diária em caso de descumprimento, o qual considera exorbitante e hábil a ensejar o enriquecimento sem causa da agravada. Vocifera forçoso reconhecer a plausibilidade de seu direito e o perigo na demora, caso não seja suspensa a decisão agravada. Aponta o prazo exíguo em que terá de fornecer medicamento não previsto no rol da ANS. Ao final, requer o deferimento do efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada. No mérito, pede o conhecimento e provimento do recurso para reformar o provimento judicial recorrido e, assim, ser exonerada da obrigação de fornecer medicação off label sem cobertura no plano contratado. Preparo recolhido (Id 34390327). A tutela recursal de urgência foi indeferida nos termos da decisão de Id 34811702. Contrarrazões ao agravo de instrumento no Id 35264939. A autora interpôs agravo interno contra a decisão que atribuiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento (Id 37563362). Contrarrazões ao agravo interno no Id 36279373. Após diversos adiamentos o processo foi incluído na pauta 33a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período de 14/09/2022 a 21/09/2022). É o relato do necessário. Decido. Segundo o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Apesar de toda a argumentação desenvolvida pela recorrente com o propósito de modificar a r. decisão a quo, nesta fase processual se evidencia, contudo, a superveniente perda do interesse recursal, na medida em que está encerrada a controvérsia original que o ensejou. Em consulta processual realizada, nesta data, no sistema de acompanhamento do PJe, verifico que o magistrado de 1o grau proferiu sentença, em 14/9/2022, (Id 135592564 do processo de referência), cuja parte dispositiva tem a seguinte redação: ANTEO EXPOSTO, julgo procedentes os pedidos para condenar a ré a proceder à autorização e ao custeio do tratamento da autora com o medicamento Bevacizumabe (Avastin), conforme prescrição médica e enquanto for necessário, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, que deve ser acrescido de correção monetária pelo INPC a partir desta data e de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Confirmo a decisão antecipatória de tutela. Declaro resolvido o mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC. Em face da sucumbência, condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, caput e § 2o do CPC. Com isso, torna-se prejudicado o agravo em tela, porquanto superada a causa de sua interposição. Este Tribunal, inclusive esta e. 1a Turma Cível, sobre o tema, já decidiu: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA. REVOGAÇÃO DO PROVIMENTO LIMINAR QUE DEU CAUSA À PROLAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA, BEM COMO CUJO DESCUMPRIMENTO MOTIVOU A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. PERDA DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que, no processo de origem, os efeitos da determinação judicial exarada no processo cautelar, de impedimento à realização de leilão do veículo arrecadado pela massa insolvente, deixaram de subsistir, em face de sua revogação. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão 999431, 20150020270427AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/2/2017, publicado no DJE: 8/3/2017. Pág.: 283/300) AGRAVOS DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVOGAÇÃO. ATOS PROCESSUAIS. PENHORA [...] Tem-se por prejudicado o agravo de instrumento da parte executada, que pretendia levantar a importância penhorada em consequência da revogação dos atos realizados no cumprimento de sentença, quando essa decisão é desconstituída no julgamento conjunto do recurso da parte exequente. (Acórdão 1054605, 07101901920178070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2017, publicado no DJE: 25/10/2017) [...] SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. NULIDADE DO PROVIMENTO JUDICIAL. NECESSIDADE DE PREJUÍZO À PARTE. DECISÃO MANTIDA. 1. Verifica-se a perda superveniente do objeto recursal quando, após a interposição de agravo de instrumento e na pendência de seu julgamento, é proferida sentença nos autos principais, restando prejudicado o recurso. 2. O fato de não terem as partes se manifestado antes da decisão não leva inevitavelmente à cassação do provimento judicial, devendo ser verificado na hipótese a ocorrência de efetivo prejuízo à parte para que seja decretada a nulidade do ato processual (pas de nullité sans grief). 3. No caso, não evidenciado o prejuízo, uma vez que o não conhecimento do recurso se impõe, ante o proferimento de sentença na origem, e a matéria poderá ser devolvida ao juízo ad quem por meio do recurso apropriado. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1248840, 07226081820198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 26/5/2020) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. SENTENÇA NOS AUTOS DE ORIGEM. 1. Proferida sentença que extingue o processo de origem pelo pagamento integral da dívida, dá-se a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência de interesse recursal. 2. Agravo de Instrumento não conhecido. Unânime. (Acórdão 1229580, 07135976220198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 20/2/2020) Sendo assim, NÃO CONHEÇO do recurso, porque prejudicado, com base no art. 932, III, do CPC, e art. 87, III, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos como de praxe. Brasília, 20 de setembro de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora